Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As Rés, na qualidade de concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica (fornecedora do serviço), enquadram-se na hipótese da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, bem como se sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fato de a responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia elétrica ser objetiva afasta apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta das Rés.
3. Isso porque os requisitos de configuração da responsabilidade civil comum não são totalmente afastados na referida hipótese, ou seja, os pressupostos lógico-jurídicos da responsabilidade mantêm-se exigíveis em qualquer dos sistemas de atribuição de responsabilidade: conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.
5. Como regra geral, o nexo de causalidade deve ser analisado no caso concreto e a demonstração da presença do vínculo entre a ação e o resultado cabe à parte autora, não sendo suficiente a mera possibilidade de o evento ter origem no fato narrado por ela na inicial.
6. O laudo pericial produzido pelo perito nomeado pelo Juízo é conclusivo no sentido de que não há nexo de causalidade entre o serviço prestado pelas Rés e o dano ocorrido nos objetos do Autor. Ademais, não há nos autos qualquer outro elemento probatório que infirme a conclusão a que chegou o perito judicial.
7. Inexistindo nos autos prova acerca do nexo causal entre o dano e a conduta das Rés, não subsiste o dever de indenizar os danos sofridos pelo Apelante, conforme requerido em sua exordial.
8. Recurso improvido.